Tribunal: TJPA
Processo: 0820037-77.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820037-77.2025.8.14.0000

PACIENTE: IVANILSON DOS SANTOS NOGUEIRA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, com pedido de revogação de prisão preventiva decretada mais de uma década após o oferecimento da denúncia, sob alegação de ausência de contemporaneidade e presença de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a revogação da prisão preventiva quando (i) a medida é decretada após anos de suspensão processual por não localização do réu; (ii) o acusado alega colaboração espontânea; e (iii) sustenta-se a inexistência de contemporaneidade fática dos fundamentos cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Persistência dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, com base na evasão do distrito da culpa e no risco de frustração da aplicação da lei penal.

4. Condutas omissivas e evasivas do acusado inviabilizaram por anos o andamento do feito, legitimando o receio de nova fuga e justificando a contemporaneidade da medida.

5. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a segregação cautelar quando presentes motivos concretos para a custódia.

6. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante do histórico processual do acusado.

7. Ausência de ilegalidade ou teratologia a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. A fuga do distrito da culpa e a permanência em local incerto ou não sabido conferem contemporaneidade à prisão preventiva, ainda que decretada anos após o fato delituoso. 2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a prisão preventiva quando subsistem motivos concretos autorizadores da cautelar.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319, 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.027.705/MS; STJ, AgRg no RHC 210.800/MG.

Jurisprudência local citada
: Súmula nº 08/TJPA.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer e denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias e encerrada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
IVANILSON DOS SANTOS NOGUEIRA
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0815651-79.2024.8.14.0051.

Consta da impetração que o paciente foi denunciado no ano de 2012 pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, tendo a denúncia sido recebida em 13 de setembro daquele ano.

Assevera, todavia, que a instrução processual arrastou-se com acentuada morosidade, sem o regular andamento. Sustenta que somente mais de uma década depois, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, sob fundamento de necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante de sua suposta evasão pretérita do distrito da culpa, ainda que este já houvesse se apresentado espontaneamente aos autos.

A defesa informa que o paciente, ao tomar ciência da ação penal, apresentou-se espontaneamente, juntou comprovante de residência e demonstrou intenção de colaborar com a instrução processual. Formulou pedido de revogação da custódia cautelar, o qual foi indeferido com fundamento na inadequação das medidas cautelares diversas da prisão e no suposto risco à ordem pública.

O impetrante sustenta a ausência dos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando os bons antecedentes do paciente, residência fixa, ocupação lícita, além da inexistência de indícios suficientes de autoria ou prova inequívoca da materialidade. Invoca o princípio da presunção de inocência, a excepcionalidade da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Nesses termos, pugna pela concessão de medida liminar para sustar os efeitos do decreto prisional, com a posterior concessão definitiva da ordem, a fim de que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 30154844.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator:

“1 - DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: Conforme poderá Vossa Excelência verificar através do Sistema PJE atualmente o processo se encontra aguardando audiência de instrução, bem como o acusado não está encarcerado.

2 – DAS ACUSAÇÕES CONTRA O ACUSADO: Nesta oportunidade venho informar a Vossa Excelência que o acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, sendo devidamente recebida a denúncia e
determinada a citação do réu para apresentar defesa, todavia não foi localizado
. (...)

3 – DO ANDAMENTO PROCESSUAL. Sinteticamente o andamento processual está na seguinte forma:

10/12/2011 – Data do Fato.

05/10/2012 – Data da Apresentação da denúncia, com o endereço que apresentado pela defesa.

(...)

13/09/2012 – Data do recebimento da denúncia.

(...)

12/08/2019 – Data em que o oficial de justiça se dirigiu à Vila do Curuai, Região do Lago Grande, por dois dias seguidos, 21 e 22/10/2012, sendo certo que constatou que o acusado tinha tomado rumo ignorado.

(...)

29/01/2013 – Data em que houve nova diligência em novo endereço:

Travessa Frei Ambrósio, nº 90, bairro Fátima, não sendo encontrado.

(...)

22/03/2013 – Data da publicação de edital para citação.

06/09/2013 - Data da decisão que aplicou a suspensão prevista no art. 366 do CPP em face do acusado Ivanilson dos Santos Nogueira
e determinou instrução processual c.c produção antecipada em face dos acusados, dentre ele Ivanilson dos Santos Nogueira.

27/01/2014 - Data que ocorreu audiência, ocasião em que foi mantida a produção antecipada de provas.

05/12/2014 – Data de continuidade do ato de audiência.

11/06/2016 – Data do desmembramento do processo em relação a dois acusados, dentre eles o ora paciente.

10/07/2017 – Data da manutenção da suspensão em fase do paciente e da determinação para o corréu apresentar a defesa;

23/10/2017 - Data em que o outro acusado apresentou resposta à acusação.

16/07/2024 – Data da pronúncia do corréu e determinação do desmembramento em relação ao acusado Ivanilson dos Santos Nogueira.

18/08/2024 – Data do desmembramento do feito.

16/09/2024 – data do pedido ministerial pela decretação de prisão do acusado Ivanilson dos Santos

08/2020 - Data da apresentação das alegações em forma de memoriais escritos pela advogada de defesa;

17/09/2024 – Data da manutenção da suspensão nos moldes do artigo 366 do CP e, no mesmo ato, a decretação da prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o acusado tomou rumo ignorado.

25/07/2025 – Data em que o acusado constituiu patrono no processo, informando o mesmo endereço que não foi localizado para a sua citação.

(...)

25/07/2025 – Data em que foi também requerido a revogação do decreto prisional e apresentada a resposta à acusação.

03/09/2025 – Data em que este juízo rejeitou as preliminares arguidas pela defesa, mantendo o recebimento da denúncia, designando audiência de instrução para o dia 03/12/2025 às 09:30 horas e mantendo o decretado prisional para assegurar a aplicação da lei penal.

Como se percebe dos autos, o acusado apresentou o mesmo endereço apresentado na denúncia, sendo que na fase de citação não foi encontrado ali, sendo certificado que o acusado estava em local incerto e não sabido
. E, ainda, nos endereço constantes dos registros oficiais, este também não foi localizado, o que dificultou a andamento processual, restando evidente que o acusado, com a revogação do decretado prisional, poderá novamente se furtar da justiça em caso de eventual condenação.

4 – DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO. Conforme a certidão de antecedentes o paciente não responde a outros processos, conforme folha de antecedentes em anexo.

5 – O MOMENTO PROCESSUAL: Atualmente o processo está aguardando audiência para término da instrução processual, bem como
o acusado não se encontra encarcerado
.”

Em petição à ID 30560406, em sede de Agravo Interno, os impetrantes pugnam pela reconsideração do
decisum
de indeferimento da liminar almejada.

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça, MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

Em nova petição à ID 30970672, os impetrantes informam que o réu se encontra preso e reside no mesmo endereço do mandado de prisão, pelo que requer a prioridade na tramitação do presente feito.

É o relatório.

VOTO

Urge consignar,
ab initio
, que resta
prejudicado o pedido de reconsideração da decisão liminar
, veiculado pelos impetrantes por meio da petição de ID nº 30560406, protocolada sob a forma de Agravo Interno, uma vez que o feito, somente após o regular cumprimento da fase de informações da autoridade coatora e manifestação ministerial em segundo grau,
retornou concluso para julgamento de mérito
, esvaziando-se, por conseguinte, a utilidade da análise isolada da tutela de urgência, a qual será, como de praxe,
subsumida ao exame definitivo da impetração
.

Relativamente ao mérito do
mandamus
, a impetração alega, em síntese, que a custódia preventiva decretada em desfavor do paciente não encontra amparo nos pressupostos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando que a medida teria sido determinada apenas mais de uma década após o oferecimento da denúncia, sem a devida contemporaneidade fática, e em cenário de alegada colaboração processual espontânea por parte do réu, que teria se apresentado, informado endereço fixo e demonstrado intenção de contribuir com a marcha do feito.

A defesa sustenta, ainda, que o paciente é primário, possui residência conhecida, ocupação lícita e não apresenta elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, o que permitiria a adoção de medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP.

Entretanto, tais
alegações não merecem prosperar
. A análise dos autos demonstra que a
morosidade processual referida pela impetração não pode ser imputada ao juízo de origem
, tampouco constitui elemento suficiente para infirmar a legalidade da medida extrema impugnada. Com efeito, o que se extrai do histórico processual é uma
sucessão de diligências infrutíferas para citação pessoal do paciente
, que, por longos anos,
manteve-se em local incerto e não sabido
, mesmo após a prolação de decisões que determinaram a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional com base no artigo 366 do CPP.

A circunstância de o paciente ter, apenas em 2025, mais de doze anos após o fato delituoso, constituído advogado e informado endereço previamente ineficaz, não é hábil a infirmar o juízo de cautelaridade que fundamentou a decretação da prisão. Ao contrário, reforça a convicção da autoridade judiciária no que tange à configuração do
periculum libertatis
, na medida em que o comportamento processual do paciente evidenciou resistência em submeter-se à jurisdição penal, frustrando por longos anos o regular andamento do feito, o que torna legítimo o receio de nova evasão e a consequente necessidade de garantir a efetividade da aplicação da lei penal.

Ademais, o argumento da ausência de contemporaneidade também não se sustenta. Dessarte,
a contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula estritamente à data do fato delituoso, mas sim à persistência dos motivos ensejadores da cautelaridade, os quais, no caso, permanecem atuais e corroborados por condutas processuais recentes, inclusive após a ciência da existência do processo.
É que, embora o acusado tenha constituído patrono, ainda permaneceu foragido, posto que não se apresentou perante o juízo pessoalmente, embora tivesse pleno conhecimento de ordem de prisão expedida em seu desfavor

Importa ainda salientar que
o paciente somente veio a ser efetivamente capturado em 08/10/2025, ou seja, após a impetração deste
habeas corpus
, suficiente a denotar que,
mesmo ciente da existência da ação penal e com defensor regularmente constituído, permaneceu em local incerto e não sabido até sua prisão
. Tal circunstância reforça, com eloquência, a persistência do risco concreto de evasão e evidencia a atualidade dos fundamentos do decreto prisional, afastando qualquer alegação de ilegalidade, desnecessidade ou desproporcionalidade da medida extrema adotada pelo juízo de origem.

Não de outro modo, o comportamento do réu sinaliza risco concreto de reiteração delitiva e de frustração da aplicação da lei penal, satisfazendo o requisito do
periculum libertatis
.

Com efeito, “
a fuga do distrito da culpa e a permanência em local incerto reforçam a necessidade da prisão preventiva e a contemporaneidade da medida
.” (STJ, AgRg no HC n. 1.027.705/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025.). Ainda,
“não se pode confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso com a falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão da incontestável fuga do acusado. Destarte, a permanência do réu em local incerto, confere contemporaneidade à aplicação da medida extrema.”
(STJ, AgRg no RHC n. 210.800/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025).

Outrossim, examinando-se os demais fundamentos lançados na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 155825835), constata-se que o juízo de origem ainda
fundamentou de forma concreta a necessidade da segregação cautelar
, com amparo na
extrema gravidade do delito imputado, de homicídio qualificado perpetrado de forma brutal e em contexto de coautoria
,
na presença da esposa da vítima, a época grávida, sendo utilizado perna man
ca. Tais circunstâncias, avaliadas em juízo de delibação, revelam a presença inequívoca do
periculum libertatis
, apto a justificar a adoção da medida extrema.

No que concerne às condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, cumpre reiterar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, revogar decreto prisional fundado em razões objetivas, notadamente quando demonstrado que o acusado
frustrou a marcha processual por comportamento omissivo e evasivo
, situação que vulnera a credibilidade da jurisdição penal e enseja a imposição da medida mais gravosa, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Como reforço hermenêutico, a Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça é clara:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

A substituição por medidas cautelares diversas da prisão também não se revela viável, pois, como bem fundamentado pelo juízo de origem, tais alternativas não se mostram adequadas e suficientes para resguardar a higidez da instrução processual ou a efetividade da persecução penal, diante da
notória ausência de comprometimento voluntário do paciente com o processo penal
, constatada ao longo de mais de uma década.

De tal modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade manifesta, teratologia ou constrangimento ilegal flagrante a justificar a concessão da ordem, sendo prudente e juridicamente acertada a manutenção da custódia cautelar enquanto perdurarem os fundamentos que a legitimam.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego

a ordem impetrada
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2025